Tribunal: CARF
Processo: 16095.000447/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000447/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VITÓRIA COBRANÇAS E SERVIÇOS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DEPÓSITO FACULTATIVO. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS A
PARTIR DA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO.
Os valores depositados pelo sujeito passivo para suspender a incidência de
acréscimos moratórios devem ser considerados quando da eventual cobrança
do crédito tributário.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS..
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, relativamente ao
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no
art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a
multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo; e b) afastar a
incidência dos juros moratórios sobre o valor do depósito facultativo parcial efetuado pelo
contribuinte relativamente ao montante depositado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000447/2008-72
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000447/2008-72

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Campinas que
negou provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A autuação decorreu da omissão em GFIP de remunerações pagas a dirigentes,
tendo sido tais remunerações apuradas em DIRF. A penalidade aplicada remontou a R$ 1.882,34,
sendo que os dirigentes e respectivas remunerações omitidas das GFIP foram os seguintes:
- ROBERTO RODRIGUES
JUN/04 - 60.000,00
NOV/04 - 60.000,00
DEZ/04 - 60.000,00
- NORBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
JUN/04 - 60.000,00
NOV/04 - 60.000,00
DEZ/04 - 60.000,00
A fiscalização aponta que a empresa não possui antecedentes e que não foram
detectadas circunstâncias agravantes.
Intimado do lançamento, o sujeito passivo impugnou-o, aduzindo, em breve
sínteses que:
 Teria efetuado depósito do valor integral exigido, devidamente atualizado,
para se resguardar de posteriores acréscimos;
 Este auto de infração decorreria da obrigação principal inserta nos autos
DEBCAD no. 37.187.017-8 e 37.015.733-8, que teriam sido devidamente
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000447/2008-72

impugnados, razão pela qual entende que este auto também deverá ter a
mesma sorte dos demais.
Analisada a impugnação, a 6a Turma de Julgamento da DRJ em Campinas negou-
lhe provimento. Tal decisão restou formalizada no Acórdão no 05-23.972, às fls. 47 / 49, cuja
ementa relembramos a seguir:
ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária..
Intimado dessa decisão, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário,
trazendo, em breve, síntese os seguintes argumentos:
 Não seria escorreita a asserção de que não teria havido impugnação específica
em relação à autuação em comento, vez que a menção ao lançamento das
obrigações principais fundantes da presente autuação seria inexorável para que
o sujeito passivo apresentasse suas razões de defesa;
 Aduz que os valores imputados pela fiscalização como pagamento de pró-
labore referir-se-iam, de fato, à distribuição de lucros adicionais (acima do
lucro presumido). Aponta-se, neste ponto, que “o Recorrente tendo apurado
lucro adicional distribuiu aos sócios, conforme art. 665 do Regulamento de
IR, questão que não foi enfrentada na decisão exarada”;
 O depósito efetuado teria sido realizado observando-se as orientações
fornecidas pelo próprio INSS, sendo necessário reconhecer-se a suspensão da
incidência de quaisquer acréscimos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 11 de dezembro
de 2008 – fls. 54; apresentação do recurso voluntário: 9 de janeiro de 2009). Ademais, atende aos
demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso apresentado.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Efetiva impugnação da autuação;
 Descabimento de qualificar a distribuição de lucros excedentes como pró-
labore;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000447/2008-72

 Adequados efeitos do depósito administrativo efetuado pelo sujeito passivo.
Antes de adentrarmos ao mérito da análise da alegação em comento, é relevante
destacar que a autuação em análise decorre das lavraturas insertas nos processos administrativos
no.
16095.000450/2008-96
e
16095.000449/2008-61.
De
fato,
naqueles
processos
administrativos foram constituídas contribuições previdenciárias (patronal e de segurados,
respectivamente) decorrentes da distribuição de lucros em patamar superior ao permitido na
legislação tributária, vez que ausente demonstração contábil para tanto (a empresa apurou a base
de cálculo do imposto de renda com base no lucro presumido e não apresentou escrituração
contábil regular). Como os denominados “lucros excedentes” foram pagos aos administradores
da empresa, a fiscalização previdenciária qualificou-os como pró-labore.
Assim, evidente o caráter prejudicial da apreciação do litígio encartado nos
processos administrativos no. 16095.000450/2008-96 e 16095.000449/2008-61 para a solução do
litígio em análise.
Na presente sessão de julgamento, os lançamento encartados nos autos dos
processo administrativos arrolados no parágrafo anterior foram mantidos parcialmente, apenas
com a redução da multa aplicada por conta da aplicação retroativa de legislação tributária penal
mais benéfica e consideração dos efeitos de depósito voluntário efetuado pelo sujeito passivo
(Acórdãos no. 2401-010.996 e 2401-010.997).
Logo, no presente julgamento, deve ser tomado como certo que os valores pagos a
título de lucros excedentes são verdadeiros pagamentos de pró-labore, não sendo cabível a
apreciação da segunda alegação retro transcrita no presente julgamento (Descabimento de
qualificar a distribuição de lucros excedentes como pró-labore).
Vamos passar à análise das alegações remanescentes.
IMPUGNAÇÃO DA AUTUAÇÃO
Na decisão de piso, a autoridade julgadora de primeira instância efetivamente
afirmou que o contribuinte não teria questionado a infração em análise. Literalmente, tal
conclusão foi expressa nos seguintes termos (fls. 49):
Saliente-se por oportuno que, nessa petição, a empresa não questiona a infração que lhe
é imputada, ou seja, que deixou de apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições. previdenciárias, ou seja, não há controvérsia a
respeito da falta de apresentação em GFIP de tais valores, pois o contribuinte discute a
pertinência dessa exigência nos DEBCAD no. 37.187.017-8 e 37.015.733-8, que, diga-
se, foram julgados por esta Turma de julgamento como procedentes, nos Acórdãos de
no. 23.969 e 23.970.
Neste contexto, constata-se que os valores declarados pelo próprio contribuinte na
DIRF, correspondem a rendimentos e que os valores recolhidos a título de imposto de
renda na fonte correspondem aos lucros que excederam .o limite estipulado pela
legislação do imposto de renda tributado pelo lucro presumido.
A análise deste trecho da decisão de piso não indica que efetivamente tenha se
entendido que inexistiria irresignação do sujeito passivo, pois expressamente se aponta que
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000447/2008-72

haveria discussão nos DEBCAD acerca da ocorrência dos fatos geradores que ensejaram a
presente lavratura.
Destarte, na realidade, o que apontou a autoridade julgadora de primeira instância
é que a discussão acerca da ocorrência do pagamento de pró-labore aos administradores da
empresa mediante a distribuição de lucros excedentes (lucros superiores ao patamar do lucro
presumido sem suporte em escrituração contábil regular) teria se dado em outros processos
administrativos, sendo na presente autuação apenas refletidos os efeitos da solução dada a tais
discussões (e é exatamente esse o posicionamento adotado na presente decisão, como já
apontado algures).
Assim, não há mácula na decisão de piso em relação á temática em comento.
DEPÓSITO ADMINISTRATIVO
Em relação ao destino do depósito administrativo realizado pelo contribuinte,
entendo escorreito o encaminhamento dado pela DRJ, nos seguintes termos:
Por fim, importa destacar que o depósito efetuado pelo contribuinte, a título de
prevenção à incidência de novos acréscimos acabou por ser apropriado,
equivocadamente, ao presente auto, uma vez que foi emitida guia específica com o
código de pagamento 4200, à fl.42.
Insta informar que o pagamento efetuado por meio daquela guia corresponde a 50%, e
não a 100%; do valor da multa aplicada, como informado pelo contribuinte. Desta
forma, tendo em vista a apresentação da impugnação não deveria ter sido baixado no
sistema esse débito, fazendo-se necessária à adequação desses valores indevidamente
apropriados.
Ademais, relevante destacar ser descabida a incidência de acréscimos moratórios
sobre valores depositados pelo sujeito passivo a partir do momento de sua efetivação. Assim,
quando da superveniente cobrança dos créditos tributários constituídos nos presentes autos, não
devem ser cobrados acréscimos legais sobre os valores depositados voluntariamente pelo sujeito,
desde que vinculados ao crédito tributário em litígio.
Por fim, quanto à multa aplicada, em virtude das alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009, faz-se necessário adequar o
cálculo da multa, em atenção à aplicação da retroatividade benigna.
Nesse sentido adoto posicionamento firmado pela CSRF, em julgamento realizado
em 22/11/2021, Acórdão no 9202-010.098, relatoria do conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho:
Como dito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. É fato que
em situações como a retratada nos autos, esta CSRF vinha se posicionando no sentido
de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000447/2008-72

n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da
mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no
11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque,
esse entendimento havia sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da
Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, especificamente em relação às obrigações
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art.
35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da
Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
foi
reafirmado
pelo
PARECER
SEI
No
11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, nos processos
de obrigações principais, julgados nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que era
pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§
4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa
prevista no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009,
cabendo, em relação à obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores
em GFIP a comparação entre penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela
estabelecida pelo inciso II do art. 32- A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
(Grifamos.)

CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinado que
- SE APLIQUE A RETROATIVIDADE BENIGNA, A PARTIR DA
COMPARAÇÃO COM A MULTA POR APRESENTAR GFIP COM INCORREÇÕES
OU OMISSÕES PREVISTA NO ART. 32-A DA LEI 8.212/1991, SE MAIS BENÉFICA
AO SUJEITO PASSIVO;
- QUANDO DA SUPERVENIENTE COBRANÇA DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
CONSTITUÍDOS
NOS
PRESENTES
AUTOS,
NÃO
SEJAM
COBRADOS ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS
VOLUNTARIAMENTE PELO SUJEITO, A PARTIR DO MOMENTO DE SUA
EFETIVAÇÃO E DESDE QUE VINCULADOS AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
LITÍGIO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000447/2008-72

Fl. 85
DF CARF MF
Original